Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729096-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA ALVES DA SILVA APELADO: FIDELCINO ALVES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA em face da sentença ID 26405293 proferida pelo Juízo da Vara do Paranoá que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança extinguiu a ação sem resolução do mérito e julgou procedente a reconvenção. A parte apelante peticionou ID 26445779 e seguintes juntando acordo feito entre as partes e requerendo sua homologação. Despacho ID 26468104 intimando ao apelado para se manifestar, sobre pena do silêncio ser considerado como anuência, tendo o apelado quedado inerte. É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021 16:59:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador